Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESCUMPRIMENTO. ART. 397, DO CC. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ARTIGO 1026 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU DE REITERAÇÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No caso ora em análise, não é correto afirmar-se a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, haja vista que, sendo mera decorrência lógica do suposto descumprimento de determinação judicial pelo Executado/Apelante, a determinação de incidência das astreintes anteriormente fixadas não conteve, em si, qualquer novidade, razão pela qual não se identifica qualquer vício na determinação empreendida.
2 – Nos termos do art. 397, do CC, “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
3 – No caso dos autos, resta patente que houve a fixação de termo final do cumprimento da obrigação, uma vez que, a cláusula 06.4 do acordo celebrado entre as partes estabeleceu, de forma clara, a forma de contagem do prazo para o cumprimento da obrigação.
4 – Tratando-se de hipótese de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, não há que se falar em mora apenas a partir da citação, pois o Devedor já estava constituído em mora desde a ausência de cumprimento da obrigação de fazer na forma acordada pelas partes (mora ex re).
5 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Apelante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente.
6 – Tendo o Executado, com os Embargos de Declaração interpostos contra a sentença, apenas buscado esclarecer pontos do decisum, sem que tal recurso tenha o nítido caráter protelatório (art. 1026, § 3o, CPC) ou se trate de reiteração de embargos protelatórios (art. 1026, § 2o, CPC) ou, até mesmo, de ter a parte agido com má-fé em seu proceder, para o que seria necessária a comprovação do dolo processual da parte, impõe-se a extirpação da multa imposta ao Recorrente.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.